Tribunal: TJSP
Processo: 1028084-24.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de omissões. Sem razão. As questões levantadas aqui pela embargante, no tocante ao pedido de suspensão do feito em razão da pandemia de Covid-19 e aos critérios que ensejaram a majoração do quantum indenizatório, já foram devidamente apreciadas. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Recurso que deve ser rejeitado ante a ausência de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de omissões. Sem razão. As questões levantadas aqui pela embargante, no tocante ao pedido de suspensão do feito em razão da pandemia de Covid-19 e aos critérios que ensejaram a majoração do quantum indenizatório, já foram devidamente apreciadas. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Recurso que deve ser rejeitado ante a ausência de omissões. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargado GABRIEL KRIEGER.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
2
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Latam Airlines Group S/A
Embargado: Gabriel Krieger
Comarca: São Paulo
Voto no 21822
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de omissões.
Sem razão. As questões levantadas aqui pela embargante, no
tocante ao pedido de suspensão do feito em razão da pandemia
de Covid-19 e aos critérios que ensejaram a majoração do
quantum indenizatório, já foram devidamente apreciadas.
Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal.
Recurso que deve ser rejeitado ante a ausência de omissões.
Embargos declaratórios rejeitados.
VOTO n° 21822
RELATÓRIO:
A ré-apelada Latam Airlines Group S. A. opôs embargos
de
declaração
(fls.
01/07
do
incidente
número
1028084-24.2019.8.26.0100/50000) alegando omissões no v. aresto de fls.
204/210 do feito principal, bem como para fins de prequestionamento. Aduz,
preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da
pandemia de Covid-19. No mais assevera, em resumo, que (A) “não restou
demostrado no v. acórdão os fatos constitutivos do direito da Embargada,
pois inexistente prova concreta e suficiente dos fatos ora alegados pelo
Embargado que enseje a condenação da Embargante a título de danos
morais. Em que pese o acórdão prolatado, necessário trazer à tona a
discussão acerca do enriquecimento sem causa do Embargado, uma vez que
a condenação fixada permanece em patamar extremamente elevado,
especialmente considerando que todos os dissabores descritos. A despeito
de todo o alegado, in casu, não há que se falar em dano moral indenizável,
uma vez que a Embargante não praticou qualquer ilícito apto a ensejar sua
condenação ao pagamento de indenização ao Embargado nos termos do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
3
dispõe a legislação consumerista. No entanto, o v. acórdão proferido foi
omisso quanto à análise de tais questões, sendo que, haja vista ter
desconsiderado o fato de que o montante indenizatório fixado no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), consequentemente, causando enriquecimento
ilícito. Ademais, verifica-se que a Embargante se encontra diante de uma
condenação contrária ao que foi demostrado nos autos, sendo certo que o
recurso interposto pelo Embargado apresenta contrariedades legais que não
poderiam ser convalidadas por esta Egrégia Turma Recursal. (...) Assim,
diante da omissão apontada quando da fixação dos danos morais, são
suficientes para a oposição dos presentes Embargos de Prequestionamento,
à medida que não restou demostrado no v. acórdão os fatos constitutivos do
direito do Embargado, pois inexiste prova concreta e suficiente dos fatos ora
alegados pelo Embargado que ensejem a condenação da Embargante a título
de danos morais, motivo este que é suficiente para sanar a omissão ora
apontada” (fls. 03/04 do incidente); e (B) os embargos devem ser acolhidos
“fazendo-se necessária menção expressa dos seguintes artigos: (a)
Preliminarmente, o acolhimento das considerações iniciais, tendo em vista a
pandemia do Coronavírus (COVID-19), finda a suspensão prevista pelo CNJ,
deve ser determinada a suspensão do presente processo, bem como a
realização de audiências de conciliação e instrução e julgamento pelo prazo
de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, diante do
motivo de força maior, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do
Código de Processo Civil; (b) artigo 373, I do Código de Processo Civil; (b)
944 e 927 do Código Civil; (c) artigo 5o, inciso LIV e LV da Constituição
Federal, bem como por fim (d) os princípios da ampla defesa, do
contraditório, da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5o, XXXV e art. 93 inc.
IX), viabilizando assim, o posterior acionamento da Via Excepcional,
assegurando, desta forma, a garantia aos princípios constitucionais do
acesso à justiça, do contraditório, do devido processo legal e a
inafastabilidade da jurisdição; (b) Ademais, caso não seja este o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
4
entendimento de Vossa Excelência que se admite por argumentação -,
requer seja mencionado expressamente, para fins de prequestionamento, os
artigos 186, do Código Civil, os artigos 373, I e 944 e 927 do Código de
Processo Civil, e os artigos 5o, incisos XXXV, LV, LIV, 93, IX e o artigo 178 e
ambos da Constituição da República e artigo 19 e 29 da convenção de
Montreal, uma vez que não se apreciou que não há provas, sequer indícios,
dos danos morais nos autos, sendo certo que o valor fixado a título de danos
morais gera o enriquecimento ilícito do Embargado” (fls. 06 do incidente).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Embargos declaratórios opostos tempestivamente pela
ré-apelada.
Ocorre que só cabem embargos declaratórios quando
presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo
mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
A controvérsia recursal se limitava apenas ao quantum
indenizatório fixado a título de reparação por danos morais, se adequado ou
não para a justa compensação pelo prejuízo sofrido pelo autor-apelante,
ora embargado.
O douto juízo monocrático reconheceu o dano moral
sofrido pelo embargado e fixou a indenização, a ser paga pela embargante,
em R$ 4.000,00 (fls. 155 do feito principal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
5
Apelou a este E. Tribunal de Justiça apenas o
embragado, pugnando pela majoração do quantum indenizatório (fls.
158/164).
Aqui, a questão levantada aqui pela embargante, no
tocante aos critérios que ensejaram a majoração do quantum indenizatório,
já foi, de forma clara e objetiva, devidamente apreciada pelo v. aresto
vergastado, a saber (fls. 208/209 do feito principal):
(...)
Diante do quadro que se descortina, a situação
vivenciada pelo recorrente trouxe clara angústia e
intranquilidade, pois teve de ficar em jejum por catorze
horas em razão do não fornecimento de alimentação
kosher previamente requerida. Tais circunstâncias
merecem uma compensação mais adequada.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também
tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas,
especialmente contra consumidores, com o intuito de
inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do
serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do
ofendido, as condições econômicas do ofensor, o grau
de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a
fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
6
enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre
a situação econômica do apelante. Já a empresa
apelada é pessoa jurídica de grande porte, não sendo
de medianas proporções as consequências do ato
danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo
psicológico prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 4.000,00, arbitrado
pelo douto juízo monocrático a título de danos morais,
deve ser majorado para R$ 7.000,00. O autor
permaneceu em jejum por catorze horas em razão da
falta de alimentação kosher que lhe fora prometida, o
que justifica um patamar valorativo mais alentado,
como o ora adotado. Serão atualizados desde a data da
presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do
STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização
de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e com juros de 1% ao mês desde a citação,
haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez
que há relação jurídica entre as partes (apelante era
passageiro da empresa apelada).
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade
de a parte pleiteá-los expressamente.
(...)
Além disso, a questão do pedido de suspensão do feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
7
em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2), também já foi devidamente apreciada pelo v. acórdão embargado, in
verbis (fls. 207 do feito principal):
(...)
No mais, não há que se falar em suspensão do feito em
razão da pandemia de Covid-19, causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2). Primeiro porque inexiste
prejuízo ao trabalho desenvolvido pelos magistrados,
servidores e advogados, tendo em vista o fato dos
processos serem digitais e poderem ser acessados
remotamente por todos os envolvidos para a regular
tramitação do feito. Segundo porque o modo e o prazo
do cumprimento da sentença não são objetos desta fase
de conhecimento. Terceiro ante a total falta de amparo
legal, sendo até mesmo teratológico tal tipo de
requerimento que vem sendo deduzido genericamente
por alguns demandantes.
(...)
Portanto, está claro, aqui, que a embargante pretende
modificar a decisão e não declará-la. Deste modo, desvirtua os embargos
declaratórios e com eles pretende, impropriamente, ver reapreciada, nesta
mesma instância, questão já aqui decidida.
No mais, não houve nenhuma violação à Constituição ou
à legislação federal. Nota-se, ainda, que já constou expressamente a fls.
210 que: Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028084-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21822
8
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)